Tribunal: TJES
Processo: 0002513-04.2013.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002513-04.2013.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISCO RONALDO CASATI

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – OMISSÃO – ACÓRDÃO MANTIDO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR O MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

2.
Há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi.

3.
Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto à omissão apontada pelo embargante, em que pese as alegações tecidas nos embargos, observo que a matéria impugnada foi devidamente analisada pelo acórdão objurgado, sendo claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FRANCISCO RONALDO CASATI
contra o acórdão que, nos autos da apelação cível por ela interposta, negou provimento ao recurso.

Em suas razões (id. 12869134), aduz o embargante, em síntese, que a decisão é
omissa
na medida em que deixou de se manifestar sobre i) a aplicação da inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, do CDC; ii) a consequência jurídica da não exibição de documentos bancários essenciais pelo embargado, com fundamento no art. 400, I, do CPC; iii) a jurisprudência do STJ que, segundo alega, exigiria apenas indícios razoáveis do consumidor em caso de inversão do ônus probatório; iv) a análise da emenda à petição inicial, na qual afirma ter especificado detalhadamente os valores e lançamentos tidos por indevidos.

O embargado apresentou contrarrazões (id. 13126948), pugnando pela rejeição dos embargos.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0002513-04.2013.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISCO RONALDO CASATI

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FRANCISCO RONALDO CASATI
contra o acórdão que, nos autos da apelação cível por ela interposta, negou provimento ao recurso.

Em suas razões (id. 12869134), aduz o embargante, em síntese, que a decisão é
omissa
na medida em que deixou de se manifestar sobre i) a aplicação da inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, do CDC; ii) a consequência jurídica da não exibição de documentos bancários essenciais pelo embargado, com fundamento no art. 400, I, do CPC; iii) a jurisprudência do STJ que, segundo alega, exigiria apenas indícios razoáveis do consumidor em caso de inversão do ônus probatório; iv) a análise da emenda à petição inicial, na qual afirma ter especificado detalhadamente os valores e lançamentos tidos por indevidos.

O embargado apresentou contrarrazões (id. 13126948), pugnando pela rejeição dos embargos.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto ao vício apontado pelo embargante, em que pese as alegações tecidas nos embargos, observo que a matéria impugnada foi devidamente analisada pelo acórdão objurgado, sendo claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa ao ônus probatório e à sua inversão nas relações de consumo. Constou claramente no julgado que, mesmo sob a égide do CDC e com a possibilidade de inversão do ônus da prova, não se isenta o consumidor de apresentar elementos mínimos que corroborem suas alegações, ônus do qual o ora embargante não se desincumbiu.

Com relação à alegada omissão quanto à não exibição de documentos, este ponto também foi objeto de análise explícita no Acórdão. Nele restou consignado que a presunção de veracidade decorrente da não apresentação de documentos, prevista no art. 400, I, do CPC, pressupõe a existência de ordem judicial específica para a exibição e a posterior recusa injustificada da parte em cumpri-la.

Por fim, a decisão colegiada ao concluir pela ausência de demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito do autor e pela falta de especificação adequada dos débitos tidos por ilegais, o fez com base na análise do conjunto probatório e das alegações apresentadas ao longo de toda a instrução processual, o que inclui, por óbvio, a petição inicial e suas eventuais emendas.

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)